Tribunal: TJSP
Processo: 2290479-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a seguradora a fornecer, imediatamente, o tratamento prescrito ao autor. Ausência de fundamento a justificar a ampliação do prazo. Prazo exíguo que se justifica diante do risco de dano à saúde do agravado.
Recurso desprovido.